Tribunal: TJES
Processo: 5007584-24.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-24.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: OTHILIA BRAHIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POSTULA A AUTORA POR RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE É PORTADORA DE DOENÇA DENOMINADA “LINFOMA DE HODGKIN”. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SE NEGUE PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO COMO FUNDAMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO OBRIGA A MUNICIPALIDADE A RESSARCIR GASTOS COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE SERVIDORES, MAS APENAS DE “FAMILIARES, ESPOSA E FILHOS”. A PARTE FINAL DE REFERIDO DISPOSITIVO
AUTORIZA
QUE O MUNICÍPIO CONTRIBUA COM
DESPESAS ODONTOLÓGICAS
DE SEUS SERVIDORES: Art. 133 – Fica o Município, a Câmara Municipal, as Autarquias e fundações, autorizados a contribuírem em até 40% (quarenta por cento) das despesas médicas hospitalares, medicamentos a familiares, esposa e filhos,
e odontológicas com seus servidores
. TRATA-SE, ASSIM, DE COMANDO LEGAL MAL ESCRITO, COM MARGEM PARA DISCRICIONARIEDADE E PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. O DECRETO MUNICIPAL 7034/2013 SUSPENDEU O PAGAMENTO DE TAIS VERBAS, A FIM DE REDUZIR GASTOS DA MUNICIPALIDADE. INTERPRETAR O ART. 133 DA LEI MUNICIPAL 237/92 COMO OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA COM SERVIDORES E FAMILIARES ACARRETARIA EM DESPESA AOS COFRES PÚBLICOS, SEM A DEVIDA PREVISÃO/REGULAMENTAÇÃO LEGAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)